Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 774, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 – Execução de título extrajudicial. Penhora. Intimação do devedor para indicação de bens. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, é possível a intimação do devedor para promover tal indicação, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.
2 – Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
(m)